Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO QUE DEVA SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda que há vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.